Tribunal: TJES
Processo: 5004924-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004924-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BLEND CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

2. Os elementos vertidos nos autos denotam a plausibilidade do direito da agravada que justifica a suspensão dos efeitos deletérios do protesto, bem como o próprio requisito do receio de dano irreparável de medida tão drástica e gravosa que representa a retomada dos efeitos do protesto para o exercício da atividade empresarial da agravada (Blend Café Ltda.), sobretudo diante do prematuro estágio processual em que se encontra a demanda que reclama pertinente incursão probatória acerca da higidez das cártulas e da relação jurídica subjacente.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de nulidade de duplicata ajuizada por Blend Café Ltda. em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Brasigrãos Comércio de Café Ltda., deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto: “protocolo 354876 (id 22798275) vencimento: 28.02.2023 no valor de R$ 2.023.879,66 e protocolo 354957 (id 22798279) vencimento: 02.03.2023 no valor de R$ 2.233.879,66. Ambas tendo como credor a empresa BRASIGRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA e devedor a autora”

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, (i) legalidade da emissão dos títulos de crédito pela Brasigrãos Comércio de Café Ltda., (ii) ocorrência de de expresso aceite pela devedora Blend Café Ltda., (iii) já houve liberação de valores adiantados em favor da Brasigrãos Comércio de Café Ltda., (iv) os protestos foram lavrados após o aceite e em razão do não pagamento dos títulos pela Blend Café Ltda., (v) os títulos são devidos porque possuem lastro no contrato de desconto de duplicatas celebrado entre o Banco Santander e a Brasigrãos, (vi) a suspensão dos efeitos do protesto culmina em cerceamento de defesa dos direitos do agravante quanto ao exercício do direito de regresso contra a sacada, (v) irreversibilidade da medida, e, por fim (vi) insuficiência da garantia ofertada pela agravada.

Por meio da decisão no id 5005258, indeferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora intimadas, as agravadas não ofertaram contrarrazões, embora a agravada Blend Café Ltda. tenha lançado manifestações nos id’s 4974262 e 4983943.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de nulidade de duplicata ajuizada por Blend Café Ltda. em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Brasigrãos Comércio de Café Ltda., deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto:
“protocolo 354876 (id 22798275) vencimento: 28.02.2023 no valor de R$ 2.023.879,66 e protocolo 354957 (id 22798279) vencimento: 02.03.2023 no valor de R$ 2.233.879,66. Ambas tendo como credor a empresa BRASIGRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA e devedor a autora”

Como se sabe,
“O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[
...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme já decidiu este TJES
“[...] 2) O endosso translativo (também chamado de endosso próprio) é o ato cambiário por meio do qual o endossante transfere ao endossatário o título de crédito e, em consequência, os direitos nele incorporados. Já o endosso mandato (ou endosso procuração) é aquele por meio do qual o endossante transfere ao endossatário somente o poder de que este aja como seu representante, exercendo os direitos relacionados com o título de crédito, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo, etc., de modo que não há transferência do crédito para o endossatário. 3)
Enquanto no endosso translativo o endossatário fica responsável pela prévia verificação da causa subjacente ao título de crédito, antes de proceder à sua cobrança, considerando que passou a ser o titular do crédito, no endosso mandato não se exige a mesma prévia verificação, a qual fica a cargo do endossante.
4) A completa ausência de provas a respeito da forma como a instituição financeira recebeu os títulos de crédito para cobrança impossibilita o reconhecimento do endosso mandato, eis que em tais circunstâncias presume-se o endosso translativo, atraindo assim a responsabilidade solidária pelo protesto indevido, diante da inexistência da demonstração de causa subjacente à emissão dos títulos, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 475. 5)
Competia à instituição financeira requerida a demonstração do negócio jurídico hábil a respaldar a emissão dos títulos de crédito que foram protestados mediante apresentação das correspondentes nota fiscal com aceite e comprovante de entrega de mercadorias, entretanto não se desincumbiu de tal ônus
.[...]”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016160018798, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018)

Ora, no caso vertente, os documentos colacionados denotam que as duplicatas mercantis por indicação foram transmitidas ao agravante por “endosso translativo”, não continham o aceite, de modo que o protesto se deu por falta de pagamento, valendo acrescentar que a empresa sacada (devedora) nega a relação jurídica que tenha embasado as referidas cártulas, o que, atrai a latente controvérsia da causa que exige ampla dilação probatória, diante da demonstração incipiente confirmação desta negativa da perfeição do negócio pela sacadora (Brasigrãos), e por outro lado tendo em vista a ausência de documentos para o lastro da causa subjacente à emissão de duplicata, ainda que o agravante indique a existência de “aceite” pela agravada em apartado (e-mail e whatsapp), o que deverá ser objeto de melhor desenvolvimento probatório perante o juízo de origem.

Assim, entendo por aplicar o mesmo raciocínio no sentido de que "
[...] A controvérsia tratada nos autos depende, inexoravelmente, de ampla dilação probatória, sobretudo para que seja dirimida, com profundidade, a questão afeta à (in) existência de causa hábil à emissão das duplicatas mercantis levadas a protesto. Nessa linha, considerando a limitação de cognição e, principalmente, de instrução probatória em sede de Agravo de Instrumento, a manutenção da determinação de sustação dos protestos se mostra, a princípio, cautelosa, em especial para evitar prejuízos maiores à Autora. 2. A medida de sustação de protesto exige a prestação de caução, a ser arbitrada pelo magistrado. Precedentes do STJ.[...]
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003685-33.2020.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/Aug/2021).

Portanto, reputo que de tudo isso, ao menos em trato inicial, daí sobressai a plausibilidade do direito da agravada que justifica a suspensão dos efeitos deletérios do protesto, bem como o próprio requisito do receio de dano irreparável de medida tão drástica e gravosa que representa a retomada dos efeitos do protesto para o exercício da atividade empresarial da agravada (Blend Café Ltda.), sobretudo diante do prematuro estágio processual em que se encontra a demanda que reclama pertinente incursão probatória acerca da higidez das cártulas e da relação jurídica subjacente.

Ademais, tenho que não vinga, a princípio, a tese recursal de que a suspensão dos efeitos do protesto culmina em cerceamento de defesa dos direitos do agravante quanto ao exercício do direito de regresso contra a sacada, porquanto estampa a intimação do protesto que este seria do tipo “facultativo”, ou seja, probatório.

Por fim, de igual modo, a (in) suficiência da caução prestada pela agravada não foi objeto de apreciação de questionamento perante a instância originária, o que inclusive guarda potencial para eventual discussão probatória, circunstância inapropriada para este vetor recursal.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.